Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741346-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR ARNALDO DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá o agravante manifestar-se, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal e conforme consulta ao PJE de Primeiro Grau o prazo para interposição do recurso findou-se em 2/12/2022. Brasília, 6 de dezembro de 2022 13:32:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador